Tribunal: TJES
Processo: 0002051-97.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002051-97.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO TREVEZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), por ter ameaçado sua ex-companheira com o fim de impedir seu depoimento em inquérito policial. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente fixada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, sendo o prazo aplicável de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do mesmo diploma.

4. Os fatos atribuídos ao réu ocorreram até 22 de abril de 2016, enquanto o recebimento da denúncia se deu apenas em 09 de setembro de 2021, configurando lapso superior ao prazo prescricional.

5. Como não houve recurso da acusação e a pena imposta foi de 1 ano de reclusão, não se verifica causa interruptiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia que pudesse obstar a incidência da prescrição.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Extinta a punibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002051-97.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO TREVEZANI
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO TREVEZANI
, contra a sentença de id. 16893238, proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 344, do Código Penal (coação no curso do processo), à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 16893261), a defesa requer a absolvição, sustentando a insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, argumentando a ausência da elementar "
grave ameaça
" necessária para a configuração do tipo penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão de atenuantes.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 11 de março de 2016, o acusado teria inserido declaração falsa em documento particular da empresa VIVO para cadastrar um chip telefônico em nome de terceiro desconhecido.

Ato contínuo, utilizando-se desta linha telefônica, nos dias 05 e 13 de abril de 2016, o réu usou de grave ameaça contra sua ex-companheira, Elisangela das Graças Silva, com o fim de favorecer interesse próprio.

O objetivo das ameaças era coagir a vítima a não prestar informações no Inquérito Policial nº 074/2016, que apurava o homicídio de Genilson Junior Nunes, crime pelo qual o ora apelante também era investigado e foi posteriormente condenado no Tribunal do Júri.

As mensagens enviadas continham dizeres intimidadores como "
finja cego, surdo e mudo pra não acontece o msm cm vc
" e "
fica quetinha pra preserva sua vida
".

A vítima relatou ter recebido a última mensagem em 22 de abril de 2016 e, em 04 de maio de 2016, comunicou à autoridade policial novos fatos, incluindo o incêndio de sua motocicleta.

Feitas essas considerações e, antes de adentrar ao mérito recursal defensivo, verifico existir matéria de ordem pública que devo apreciar, de ofício, qual seja, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi condenado em primeiro grau à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e, não houve recurso da acusação, tendo o Ministério Público pugnado pela manutenção da sentença em sede de contrarrazões, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Dessa forma, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Considerando a pena de 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ao analisar os marcos interruptivos da prescrição, constato que os crimes de ameaça/coação ocorreram, segundo a denúncia e a sentença, entre março e abril de 2016, cessando a continuidade delitiva em 22 de abril

de 2016.

A denúncia foi recebida apenas em 09 de setembro de 2021 (fls. 05/06) e a sentença condenatória publicada em 06 de março de 2024.

Constato, portanto, que entre a data da consumação dos fatos (último ato em maio de 2016) e o primeiro marco interruptivo, que foi o recebimento da denúncia (09/09/2021), transcorreu um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Considerando que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, mostra-se forçoso reconhecer que o Estado perdeu o seu direito de punir pelo decurso do tempo.

Diante do exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO TREVEZANI
, em relação ao crime previsto no art. 344, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o exame do mérito do recurso interposto pela Defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar prejudicado.